Tribunal: TCU
Processo: 016.152/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 13407/2023-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar a ele provimento e manter em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à sra. Darci Alves Cavalieri de Medeiros.